Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-63.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Repouso noturno. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas. Imagem da ação delitiva, registrada por câmeras de segurança. Majorante do repouso noturno demonstrada pela prova oral. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Fixação da pena no mínimo legal.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Repouso noturno. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas. Imagem da ação delitiva, registrada por câmeras de segurança. Majorante do repouso noturno demonstrada pela prova oral. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Fixação da pena no mínimo legal. Regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.